Tribunal: TJDFT
Processo: 0711284-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da parte embargada julgando improcedentes seus pedidos iniciais. Alega a possibilidade de efeitos infringentes no julgado, haja vista ser inerente ao exercício de sua função, realizar atividade externa, o que pressupõe a utilização de veículo próprio.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acordão expressamente decide que: “IV. É certo que a atividade realizada pela parte recorrida é executada em ambiente externo, tendo em vista o que o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 dispõe: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”. Desse modo, não é necessário que a parte autora comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral, devendo, contudo, comprovar a utilização de veículo próprio para o desempenho de suas atividades. V. Em que pese a autora afirmar que não possui os boletins de atuação dos últimos 5 anos, é seu o ônus de comprovar a utilização de veículo próprio para o exercício de suas atividades laborais, o que poderia ter feito com a juntada de simples declaração emitida pelo ente público, cuidado observado por outros servidores em assemelhados (ex.: 0752129-57.2019.8.07.0016 e 0752002-22.2019.8.07.0016), não se tratando, portanto, de prova diabólica, ou de difícil produção. VI. É o que diz a regra processual de distribuição do ônus da prova: a prova do direito invocado, com toda a sua completude, cabe a quem o alega. Com efeito, a sentença recorrida é merecedora de reforma, justamente porque a autora não trouxe aos autos elementos mínimos que permitissem concluir pelo acolhimento da pretensão (artigo 373, inciso I, CPC)”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.